Tribunal: TJPA
Processo: 0800648-48.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2023-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800648-48.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: T. D. J. F. P.

IMPETRADO: E. D. P.

AUTORIDADE: G. D. E. D. P.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO Nº 0800648-48.2021.8.14.0000

TRIBUNAL PLENO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA

EMBARGANTE: TERESINHA DE JESUS FERREIRA PINTO

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO DO PAD. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I – Trata-se de embargos de declaração, no qual a embargante aponta a existência de “graves contradições” com o parecer do Procurador Geral de Justiça, tendo em vista a cristalina ocorrência da prescrição do processo administrativo disciplinar, em razão de não haver interrupção do prazo prescricional, mas sim sua suspensão, não havendo que se falar em contagem do prazo desde o início.

II- Sobre o tema, é válido ressaltar que não é possível alegar “contradição com o parecer do Ministério Público”, visto que se trata de peça opinativa, que não vincula o entendimento do julgador.

III- Toda a argumentação utilizada pela recorrente no presente recurso já foi apreciada detalhadamente no voto embargado, conforme consta especificamente no id n° 9707262 - Pág. 6 a 14. Inclusive, também consta expressamente no voto, o motivo pelo qual ocorreu a interrupção do prazo, e não a sua suspensão, como defende a recorrente.

IV -O entendimento de que a instauração do processo disciplinar interrompe a contagem da prescrição, foi consolidado pelo recente enunciado da Súmula n. 635 do Superior Tribunal de Justiça, aprovado em 12/06/2019.

V- A embargante questiona também sobre a possibilidade de revisão da pena, em razão da gravidade excessiva da pena de demissão imposta à impetrante, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

VI- Em que pese as argumentações utilizadas, mais uma vez a recorrente pretende rediscutir matéria já julgada no voto recorrido, a qual consta especificamente no id n° 9707262 - Pág. 23 a 25, sem apontar qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material.

VII- Resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

VIII- Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes do Órgão Pleno do TJ/PA, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizado em 25 de janeiro de 2023.

Sessão presidida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Embargos de Declaração em Mandado de Segurança
(id n° . 9878640) opostos por TERESINHA DE JESUS FERREIRA PINTO

em face do Acórdão de id n°. 9707262, que denegou a segurança pleiteada. Segue a ementa recorrida:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO. INSTAURAÇÃO DE PAD. INTERRUPÇÃO DO PRAZO E REINÍCIO DO PRAZO. DEMISSÃO. ATESTADO MÉDICO ANTECIPADO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PLANTÕES EM OUTRO HOSPITAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU IRREGULARIDADE NO CAMPO EXTRÍNSECO DO ATO.

O prazo prescricional no processo administrativo disciplinar no âmbito deste Poder Judiciário inicia-se com o conhecimento do fato pela autoridade competente e é interrompido com a abertura da sindicância ou instauração do PAD pelo prazo de 140 dias, período após o qual recomeça sua contagem por inteiro.

No caso, o conhecimento do fato se deu em 04/08/2014. A interrupção da prescrição quinquenal ocorreu apenas com a instauração do segundo PAD, em 29/09/2017, ficando suspenso por 140 (cento e quarenta) dias. Após esse período, os cinco anos voltam a ser contados em sua totalidade, ou seja, o prazo prescricional voltou a correr em 17/02/2018, com o dies ad quem em 17/02/23. De modo que a demissão ocorrida em 23/10/2020 ocorreu dentro do prazo previsto, não havendo que se falar em prescrição.

O processo administrativo disciplinar é o meio utilizado pela Administração para apurar eventual responsabilidade de seus agentes no exercício da função pública ou em atividades que tenham relação direta com as atribuições do cargo que desempenham.

Em relação aos argumentos referentes a “contradição nos depoimentos prestados durante a instrução” e a “evidente perseguição à impetrante”, não é possível o acolhimento das teses no presente Mandado de Segurança, tendo em vista que, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante sobre o tema, ao Poder Judiciário não é lícito avaliar os fatos que teriam sido praticados pelo autor, ora apelante, indicadores de mau comportamento e nem se a decisão proferida em processo administrativo é justa ou não. Tais matérias são afetas exclusivamente à seara administrativa, incumbindo ao Poder Judiciário examinar a legalidade do ato.

Diferentemente do que aponta a impetrante, não houve violação ao seu direito de defesa, visto que somente após o despacho de instrução e indiciação é que foi notificada para apresentar sua defesa escrita, momento em que teve a oportunidade de se defender da imputação. Na oportunidade, apresentou seus argumentos de defesa, entre os quais já estava incluída a tese de impossibilidade de inclusão de fato novo. No relatório, a Comissão apreciou e afastou a tese e não há notícias nos autos do PAD de interposição de recurso no que tange a esta matéria.

Não há qualquer irregularidade ao acrescentar novos fatos, ligados aos anteriores, desde que antes da defesa do acusado, que foi justamente o que aconteceu no presente caso, de modo que não verifico qualquer violação ao direito de defesa da impetrante.

Pelo que consta dos autos, a impetrante foi indiciada em razão de ter apresentado atestado médico antecipado em decorrência de seu grave problema de artrose no joelho. No entanto, foi constatado através de testemunhas e documentos de frequência que nos dias em que a impetrante faltava ou apresentava atestado médico na URE-MIA, comparecia ao Hospital Abelardo Santos para realizar plantões de 12h ou 24h.

Além disso, de acordo com os depoimentos das testemunhas, a clientela atendida pela impetrante na UREMIA era de crianças que geralmente iam do interior de barco, e que as ausências da servidora prejudicavam os atendimentos, posto que muitas vezes os pacientes deixavam de ser atendidos, o que prejudicou muito o serviço público.

Sabe-se que o âmbito da atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos é limitado, de modo que não cabe adentrar no mérito do ato administrativo, mas tão somente verificar se o mesmo obedeceu as formalidades legais referentes à sua constituição, isto é, examinar o aspecto extrínseco do ato, não podendo averiguar seu mérito, traduzido na oportunidade e conveniência que nortearam a sua prática.

Sendo assim, não é possível averiguar se as condutas imputadas ocorreram ou não. Por sua vez, no campo extrínseco do ato, não verifiquei qualquer ilegalidade, irregularidade ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ausente, portanto, o direito líquido e certo buscado nesta via mandamental.

Segurança Denegada.

Nas razões dos embargos de declaração, o embargante aduz que há no julgado graves contradições com o parecer do Procurador Geral de Justiça, tendo em vista a cristalina ocorrência da prescrição do processo administrativo disciplinar.

Assevera que “o prazo prescricional passa a contar do conhecimento da infração disciplinar pela autoridade competente, o que ocorreu em 04/08/2014, sendo que a instauração do PAD se deu em 29/09/2017. Assim, entre o conhecimento do fato e a instauração do PAD, decorreu o lapso temporal de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco dias), excluindo-se o prazo em que a prescrição foi suspensa, ou seja, 140 (cento e quarenta) dias”.

Aponta também que o “prazo prescricional voltou a correr em 17/02/2018, não sendo zerada e reiniciada a contagem do prazo prescricional, como sedimentado no acórdão ora embargado, uma vez que se trata de prescrição intercorrente, passando ao retorno de sua contagem, a partir de 03 anos, 01 mês e 25 dias, até atingir o quinquídio legal, sendo que, até o decreto demissional, publicado em 23/10/2020, decorreu-se o lapso temporal de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 01 (um) dia.

Na sequência, colaciona trecho do Parecer Ministerial, bem como de julgados deste TJPA e STJ.

Por fim, questiona sobre a possibilidade de revisão da pena imposta, em razão da gravidade excessiva da pena de demissão imposta à impetrante, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar os vícios apontados, e reconhecer a prescrição do PAD. Alternativamente, pugna pela revisão da pena imposto.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (id n° 9976338).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
.

DA PRESCRIÇÃO

No caso em questão, a embargante aponta a existência de “graves contradições” com o parecer do Procurador Geral de Justiça, tendo em vista a cristalina ocorrência da prescrição do processo administrativo disciplinar, em razão de não haver interrupção do prazo prescricional, mas sim sua suspensão, não havendo que se falar em contagem do prazo desde o início.

Sobre o tema, é válido ressaltar que não é possível alegar “contradição com o parecer do Ministério Público”, visto que se trata de peça opinativa, que não vincula o entendimento do julgador. Para corroborar com o exposto, colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. IMPETRAÇÃO JULGADA POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AUSÊNCIA DE NULIDADE OU CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ. PRECEDENTES.
PARECER MINISTERIAL. PEÇA OPINATIVA E NÃO VINCULANTE. PRECEDENTES
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)
O parecer ministerial é peça opinativa, que não vincula o entendimento imparcial do julgador.
(...) (AgRg no HC 606.277/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

No que tange a prescrição do PAD, ao observar que o parecer do Ministério Público foi no sentido de que houve a aludida prescrição, por ser matéria de ordem pública, esta magistrada se preocupou em abrir um tópico somente para tratar deste assunto, apesar de não ter sido levantado por nenhuma das partes no processo.

Toda a argumentação utilizada pela recorrente no presente recurso já foi apreciada detalhadamente no voto embargado, conforme consta especificamente no id n° 9707262 - Pág. 6 a 14. Inclusive, também consta expressamente no voto, o motivo pelo qual ocorreu a interrupção do prazo, e não a sua suspensão, como defende a recorrente, vejamos:

“(...) A redação desse dispositivo gera dúvida quanto à correta contagem do prazo prescricional após a abertura de sindicância ou a instauração de processo administrativo disciplinar. Em especial, saber como se aplica a “interrupção” nele prevista. Na assentada de 1º/08/2018, este Tribunal Pleno afastou a alegação de prescrição no Recurso em Processo Administrativo n. 0000374-64.2014.814.0000, Relatora a eminente Desembargadora Diracy Nunes Alves, cujo voto estabeleceu a contagem do prazo prescricional de 2 anos para a pena de suspensão (...).

Como se vê, a interpretação dada ao art. 198, § 3º foi no sentido de que, com a abertura da sindicância ou instauração do PAD, o prazo prescricional deixa de fluir pelo período de 140 dias (necessários à conclusão do PAD), sendo reiniciado por inteiro após os 140 dias.

Por outro lado, em recente decisão monocrática, o eminente Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto reconheceu a prescrição em Recurso em Processo Administrativo Disciplinar, interpretando o art. 198, § 3º da Lei estadual 5.810/94 como norma suspensiva do prazo prescricional, pelo que esse prazo prescricional voltaria a fluir de onde parou, após o período de suspensão.

(...)

De fato, a redação atécnica do art. 198, § 3º da Lei estadual n. 5.810/94 gera a dúvida sobre a contagem do prazo prescricional após a abertura da sindicância ou instauração do PAD.

Todavia, como esse dispositivo é absolutamente idêntico ao § 3º do art. 142 da Lei Federal 8.112/90, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos servidores públicos da União, tenho que podemos tomar como parâmetro a interpretação dada a ele pelos tribunais superiores.

Nesse ponto, recorro ao voto proferido pelo eminente Ministro Moreira Alves no Recurso em Mandado de Segurança n. 22.728, que ao interpretar como se opera a interrupção prevista naquela Lei Federal (...)

Ademais, esse entendimento foi consolidado pelo recente enunciado da Súmula n. 635 do Superior Tribunal de Justiça, aprovado em 12/06/2019: “Os prazos prescricionais previstos no artigo 142 da Lei 8.112/90 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo tomar conhecimento do fato, interrompendo-se com o primeiro ato de instauração válido, sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar, e volta a fluir por inteiro após decorridos 140 dias desde a interrupção” (grifos nossos).

(...)

Desse modo, é possível concluir que o prazo prescricional no processo administrativo disciplinar no âmbito deste Poder Judiciário inicia-se com o conhecimento do fato pela autoridade competente e é interrompido com a abertura da sindicância ou instauração do PAD pelo prazo de 140 dias, período após o qual recomeça sua contagem por inteiro”.

Ademais, o entendimento de que a instauração do processo disciplinar interrompe a contagem da prescrição, foi consolidado pelo recente enunciado da Súmula n. 635 do Superior Tribunal de Justiça, aprovado em 12/06/2019:

“Os prazos prescricionais previstos no artigo 142 da Lei 8.112/90 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo tomar conhecimento do fato, interrompendo-se com o primeiro ato de instauração válido, sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar,
e volta a fluir por inteiro após decorridos 140 dias desde a interrupção
” (grifos nossos).

Destarte, o voto está embasado na jurisprudência dos Tribunais Superiores, inclusive em enunciado de Súmula. Além do que, está suficientemente claro as datas levadas em consideração e os motivos pelo qual esta magistrada entende que não houve a prescrição, de modo que não há possibilidade de alegar contradição com o parecer Ministerial, o qual é opinativo.

Ademais, em todos os precedentes utilizados pela embargante, ao ler o inteiro teor dos votos, é de fácil constatação que os respectivos relatores consideram a instauração de PAD como causa de interrupção do prazo prescricional, porém, nos casos mencionados, a instauração se deu após o transcurso de cinco anos, o que não aconteceu no caso em tela.

DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Neste capítulo, a embargante questiona sobre a possibilidade de revisão da pena, em razão da gravidade excessiva da pena de demissão imposta à impetrante, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em que pese as argumentações utilizadas, mais uma vez a recorrente pretende rediscutir matéria já julgada no voto recorrido, a qual consta especificamente no id n° 9707262 - Pág. 23 a 25, sem apontar qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material.

Além disso, os precedentes juntados pela embargante dizem respeito a situações distintas da que ora se julga, tendo em vista que, em sua maioria, tratam de violação de contraditório e ampla defesa, tese que também já foi afastada no voto recorrido.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO NEGO PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇO
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 25 de janeiro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/01/2023